Tribunal: TJDFT
Processo: 0732270-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SUSPENSO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RISCO DE DANO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. A suspensão dos processos que versam sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão de afetação do Recurso Especial 1.692.023/MT, não impede a dedução de pedido de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 314 do Código de Processo Civil, interpretado à luz do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição de 1988.

II. Não há risco de dano hábil a respaldar a concessão de tutela de urgência, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, na hipótese em que a cobrança do ICMS contra a qual investe o autor da demanda, que inclui na base de cálculo a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Utilização do Sistema de Transmissão (TUST), vem sendo realizado há vários anos e pode ser facilmente compensada na hipótese de procedência do pedido, dada a natureza continuativa da relação jurídica tributária.

III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação pressupõe a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.